Tribunal: TJBA
Processo: 8026789-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8026789-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s): ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

APELADO: LUIS CLAUDIO PEREIRA GOMES

Advogado(s):GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS, GLECIO CERQUEIRA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, para o fim de determinar a limitação da taxa de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil rea
is)
por danos morais.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros pactuadas no contrato de financiamento são abusivas a ponto de justificar a revisão contratual; (
ii
) estabelecer se há ilicitude capaz de fundamentar a condenação por danos morais. 3. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em caráter excepcional, quando verificada a abusividade que imponha desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS). 4. No
presente caso, a taxa pactuada de 2,87% ao mês e 40,43% ao ano está abaixo do limite de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, parâmetro utilizado pelo STJ para identificar indícios de abusividade. 5. Não configurada a abusividade dos juros, inexiste fundamento para condenação por danos morais, ausente qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira. 6. Reformada a sentença, o autor passa a ser integralmente sucumbente, devendo arcar com custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8026789-76.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e Apelado

LUIS CLAUDIO PEREIRA GOMES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07